Tribunal: TJES
Processo: 5008202-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008202-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LEANDRO RAMOS SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATAMAR COMPENSATÓRIO QUE COMPORTA REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
:

“Trata-se de demanda na qual a parte autora pretende que a parte ré seja condenada a indenizar os danos morais e materiais sofridos e obrigação de fazer, decorrente de contratação de plano adicional supostamente indevida. Alega a parte autora que possui junto a requerida dois números de telefones com planos Vivo Controle 5GB IV cada, vinculado ao seu CPF, sendo surpreendida por cobranças de serviços adicionais de Netflix, não contratados e, ainda com a vinculação de um terceiro número ao seu CPF, que desconhece. A parte ré apresentou contestação tempestivamente (ID 34699313), aduzindo preliminarmente a ausência de interesse de agir e impossibilidade de inversão do ônus da prova. No mérito, sustentou, em síntese, que não praticou qualquer ato ilícito, haja vista ter o requerente realizado a contratação dos serviços através do aplicativo da requerida, cujo acesso se dá através dos dados e senhas do requerente.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: a)Declarar a inexistência da contratação do pacote de Netflix relativo aos números (27)9.9965-8512 e (27)9.9773-5100; b)Determinar que a requerida cancele a linha de número (27) 99867-8032, devendo ser desvinculado do CPF do autor no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00, em caso de descumprimento, limitado a R$ 10.000,00; c)Condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$313,09, relativo aos danos materiais e e)Condenar a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$7.000,00.

3. Através de recurso inominado o requerido pugna pela reforma do ato sentencial para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, a minoração do dano moral. A sentença deve ser mantida em sua maior parte, devendo ser reformada parcialmente apenas em relação ao dano moral.

4. O dano moral encontra-se configurado no caso, uma vez que a parte autora não recebeu o serviço contratado, causando indignação em razão do descaso e frustração, por conta da impossibilidade de alcançar o seu objetivo, conforme bem pontuado em sentença.

5. Entretanto, a quantia fixada encontra-se em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal, merecendo ajuste tão somente quanto ao referido ponto.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada apenas para reduzir o valor de indenização de danos morais ao patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais). Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)